Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711390-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA AGRAVADO: HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709433-04.2017.8.07.0007, que tem como executados HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS e T.G.C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio do sistema E-RIDF (ID 116367577): “Indefiro o pedido formulado em petição de ID 114993585, uma vez que a possibilidade teórica da penhora da meação do executado sobre bem registrado em nome de seu cônjuge não permite que o juízo se utilize do sistema eletrônico E-RIDFT para a busca direta de bens e valores do patrimônio pessoal deste. Ademais, a parte autora não é beneficiária de gratuidade de justiça, o que impediria a pesquisa pelo juízo. Ora, não se pode negar que os sistemas eletrônicos disponíveis são extremos, haja vista que implicam na violação de sigilos fiscal e de dados, além de bloqueio de valores diretamente em conta bancária, sem se poder determinar previamente o alcance da ordem. Isto é, ao se determinar um bloqueio judicial, por exemplo, a constrição recairá sobre toda a conta bancária vinculada ao CPF, de modo que a constrição imporia à terceira que não é parte na demanda ônus de provar que os valores depositados em conta são comuns. Portanto, ainda que seja possível a penhora da meação do cônjuge, não é possível submeter a quem não é parte nos autos todas as limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, sob pena de se ferir os princípios da segurança jurídica, devido processo legal e contraditório. Assim, indefiro o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio do sistema E-RIDF. O exequente, se assim entender, deverá promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora. No mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 70561661”. A decisão de ID 118558748 rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 116367577, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA em face da decisão constante do ID 116367577, ao argumento de que houve omissão no decisum. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre os requerimentos de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em desfavor do cônjuge da parte executada, e INFOJUD em nome do devedor Hermenegildo Amorim dos Santos. Com razão a embargante. Da análise da decisão embargada, vê-se que muito embora a fundamentação para o indeferimento do pedido tenha mencionado bloqueio de valores e de bens da esposa do executado, de modo geral, é certo que sua parte dispositiva não declinou o indeferimento de todos os sistemas, resumindo-se apenas à pesquisa pelo E-RIDF. Em outras palavras, ainda que não citados na parte dispositiva do decisum, permanecem os motivos para o indeferimento de pesquisas do patrimônio do cônjuge do executado, parte estranha ao presente feito. Ainda, com relação ao executado Hermenegildo Amorim dos Santos, a decisão restou omissa quanto ao requerimento de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD. Compulsando os autos e considerando o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, cabível a realização da aludida diligência em desfavor do primeiro executado. Nesse sentido, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para suprir a omissão ocorrida e promover a integração da decisão proferida, nos seguintes termos: "Assim, indefiro o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDF. O exequente, se assim entender, deverá promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora. Por outro lado, defiro a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda do executado Hermenegildo Amorim dos Santos, dando-se posterior vista ao credor para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 70561661". Em seu recurso, a agravante afirma que o contrato de locação residencial foi assinado também pela esposa do executado e foi contraído na constância do matrimônio. Afirma que ambos são casados em comunhão parcial de bens. Dessa forma, entende ser absolutamente possível a realização de diligências a fim de verificar a existência de bens em nome da esposa do executado. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome da esposa do agravado, Sra. Telma Martins de Carvalho Amorim (CPF: 793.057.411-34) até decisão definitiva da turma e, no mérito, o seu provimento integral. Foi proferido despacho determinando o recolhimento do preparo em dobro (ID 34465532). Após, a parte recorrente informou ter trazido o comprovante do preparo no momento da interposição do recurso (ID 34735495). Adveio decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a consulta pelo sistema INFOJUD, solicitando a cópia da declaração de bens dos 3 últimos anos dos executados (ID 34774917). É o breve relato. Decido. No ID 118866483 (autos da origem) foi certificada a realização de consulta ao INFOJUD referente às duas últimas declarações de bens e rendas do devedor Hermenegildo Amorim dos Santos, que restou infrutífera uma vez que este deixou de entregar os referidos documentos à Receita Federal. Também foi determinada a intimação da parte credora para que se manifestasse acerca do resultado da pesquisa, requerendo o que entendesse de direito, no prazo de 5 dias úteis. Após, a credora se manifestou requerendo a dilação de prazo por 15 dias a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado (ID 120341355 – autos da origem). Em seguida adveio decisão que indeferiu o pedido, uma vez que havia determinação nos autos de arquivamento provisório para contagem do prazo da prescrição intercorrente (ID 122194718). Nesse sentido, tendo em vista a retratação exercida pelo Juízo a quo, bem como o encaminhamento do feito ao arquivo, deve ser julgado PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator